Tribunal: TJDFT
Processo: 0750475-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORAS. IMÓVEL. AVERBAÇÃO. PROCESSO DIVERSO. VALOR DA EXECUÇÃO. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em caso de múltiplas penhoras averbadas sobre o mesmo imóvel, sobrevindo eventual crédito em decorrência da expropriação, incumbe ao exequente se habilitar na outra execução mediante penhora no rosto dos autos e requerer o pagamento que lhe é devido, respeitada a ordem de preferência (art. 908 do Código de Processo Civil).
2. É inadmissível a discussão, em um processo de execução, do valor executado em processo diverso em que realizada penhora sobre o mesmo bem, por se tratar de matéria estranha à competência do Juízo agravado.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.